Tribunal: STF
Processo: ADI 3498
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.595/2005 DO DISTRITO FEDERAL. NORMAS SOBRE SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A INICIATIVA DE LEI SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.



    1. Compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a apresentação ao Congresso Nacional de projeto de lei sobre organização, funcionamento e provimento de serventias extrajudiciais no Distrito Federal por se cuidar de matéria afeta à organização judiciária, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.595/2005 do Distrito Federal com eficácia ex nunc para que a decisão produza efeitos a partir de vinte e quatro meses da data de publicação da ata de julgamento.